Tribunal: STF
Processo: RE 583857
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL DO TRABALHO. ART. 557, DO CPC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO: POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LIV, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  O art. 557 do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso que esteja em confronto com súmulas ou jurisprudência do tribunal onde é julgado. Precedentes.



    2. A jurisprudência dessa Corte está sedimentada no sentido de que as legações de ofensa a incisos do artigo 5º da Constituição Federal – legalidade, prestação jurisdicional, direito adquirido, ato jurídico perfeito, limites da coisa julgada, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e juiz natural –, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário.



    3. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da matéria no RE 751.478-RG/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário Virtual, DJe 20.8.2010.



    4. Agravo regimental a que se nega seguimento.